Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGOS 1.012, CAPUT, DO CPC. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Sem a comprovação da alegada negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento multidisciplinar e do requerimento de reembolso do tratamento realizado na rede particular, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.